Tribunal: STF
Processo: HC 81307
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI: QUALIFICADORA. SOBERANIA. ART. 593, § 3º, DO C.P.PENAL.
        "HABEAS CORPUS". Alegações:
        a) - de que a qualificadora da surpresa não
poderia ter sido mantida no julgamento da 2ª Apelação,
depois de havê-la afastado o Tribunal de Justiça, no
julgamento da 1ª, por contrariedade à evidência dos autos;
        b) - de não configuração da surpresa;
        c) - de abuso cometido pelo Assistente da Acusação.
        Alegações repelidas.
1.      Apesar de haver concluído pelo não conhecimento
do pedido de "H.C.", na verdade o Superior Tribunal de
Justiça o denegou, por considerá-lo inadequado ao reexame de
provas.
2.      Deixou o aresto de apreciar expressamente a
questão relativa ao alegado excesso da Assistência da
Acusação, ao pugnar ainda perante o Tribunal do Júri, pelo
reconhecimento da qualificadora da surpresa. Mas, com a
denegação, acabou deixando incólume a condenação, como
imposta.
3.      E, na verdade, o Assistente da Acusação não
cometeu qualquer abuso, limitando-se a sustentar, em
Plenário, o que se continha na pronúncia e no libelo,
inclusive a qualificadora da surpresa, pouco importando que
o Ministério Público já não insistisse no reconhecimento
desta última.
4.      Quanto ao mais, embora o Tribunal de Justiça, ao
julgar a primeira Apelação do réu, houvesse anulado o
primeiro julgamento, por considerar que a qualificadora da
surpresa fora reconhecida contra a evidência dos autos, não
estava o Júri obrigado a afastá-la. Reconhecendo-a de novo,
não poderia a apelação voltar ao tema, como acentuou o
acórdão da segunda apelação, com base no art. 593, § 3º, do
Código de Processo Penal.
5.      E, no da Revisão, tal qualificadora ficou
mantida, ante a prova dos autos, o que inviabilizou a
concessão do "habeas corpus", pelo Superior Tribunal de
Justiça, pois não poderia, nesse âmbito estreito, reexaminá-
la.
6.      "Habeas Corpus" indeferido.